Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726524-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER ALMEIDA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTHER ALMEIDA DA SILVA XAVIER (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 131941037 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0712663-39.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em impor à parte agravada o fornecimento e custeio dos materiais de bomba de infusão de insulina. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ESTHER ALMEIDA DA SILVA XAVIER em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. A autora alega ser beneficiária do plano de saúde requerido, tendo cumprido todos os prazos de carência exigidos, inclusive os de urgência, e estando quite com todas as mensalidades. Sustenta ser portadora de Diabetes Tipo 1 há 28 anos e afirma que, apesar das múltiplas tentativas de ajuste de tratamento com todos os recursos possíveis, se encontra sem um controle metabólico efetivo, apresentando grande dificuldade de controle da glicemia. Informa que sua médica assistente, especialista em endocrinologia, prescreveu o uso da bomba de infusão contínua de insulina Sistema Minimed 780g – MMT – 1896 BP, acompanhada de acessórios e insulina aspart de ação ultrarrápida (FIASP) 100UI/ML. Diz que o equipamento solicitado pela especialista possui modo automático de funcionamento, sendo a única do mercado que possui tal tecnologia, possuindo enorme vantagem em comparação ao tratamento atual, pois libera a dose exata de insulina programada por hora, permitindo usar micro doses nos horários de maior risco de hipoglicemia (madrugada), além de ser programada para desligar a infusão de glicose quando houver queda abrupta da glicemia, funcionando praticamente como um pâncreas artificial, permitindo, assim, alcançar de forma muito mais precisa e rápida o controle glicêmico. Aduz ter realizado pedido administrativo perante o plano de saúde (protocolos: 00571120220531025878 e 00571120220604004400), tendo lhe sido dito por telefone que o tratamento requerido não se encontra no rol da ANS. Pede, em sede de tutela de urgência, que seja determinado ao requerido que lhe forneça a bomba de insulina, os acessórios e os frascos de insulina necessários ao seu tratamento. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, a parte autora informou ter o plano de saúde negado o seu pedido de concessão da bomba de infusão contínua de insulina, sob o argumento de o equipamento não estar inserido no rol da ANS. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que, a princípio, a recusa da requerida não se mostra abusiva, uma vez que não foi demonstrado que está prevista contratualmente a cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos. Ademais, o art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98 permitem a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Nesse sentido, segue precedente recente do E. TJDFT em caso semelhante ao dos autos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (SENSOR DE GLICEMIA). BENEFÍCIO EXCLUÍDO DA COMPOSIÇÃO DAS COBERTURAS. CLÁUSULA RESTRITIVA EXPRESSA NO CONTRATO. LIMITAÇÃO QUE NÃO AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO NACIONAL. ART. 10, VI. DA LEI N. 9.656/98. ART. 13, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA RESOLUÇÃO ANS N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inequivocamente excluído da cobertura contratada à operadora ré o tratamento médico prescrito à paciente e não afrontando a mencionada cláusula restritiva orientação normativa posta na Lei n. 9.656/98 e em resoluções que regulamentam a matéria, imperativo guardar respeito à limitação de cobertura posta no contrato, especialmente porque a estipulação estabelecida não implica desequilíbrio nas relações entre a beneficiária/consumidora e a operadora/fornecedora de plano de assistência à saúde no mercado de consumo. 2. Exclusão contratual expressa de cobertura para prestar tratamento de saúde e medicamentos a serem utilizados em domicílio, mormente quando não prescritos em substituição à internação hospitalar. Art. 13, parágrafo único, e art. 17, parágrafo único, VII, ambos da Resolução ANS n. 465, de 24/2/2021. 3. Conduta abusiva não verificada. Hipótese em que o tipo de cobertura contratada não atende às necessidades da autora, o que impõe a busca, por ela, de adequada segmentação do plano de assistência suplementar à saúde no que concerne à composição das coberturas, não se fazendo possível, ainda que ao fundamento de propiciar o direito à saúde do consumidor, compelir a empresa ré a suportar ônus contratual a que não se obrigou para conceder à autora benefício expressamente não previsto no ajuste firmado. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1372083, 07088203720208070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, faz-se necessária dilação probatória para que seja demonstrada a imprescindibilidade do uso do aparelho pleiteado para o adequado tratamento da parte autora, no caso concreto. Igualmente, não se mostra evidente o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque o controle glicêmico pode ser realizado por outros meios menos onerosos e tão eficazes quanto a bomba de insulina, que, aparentemente, constitui uma comodidade para o paciente e não proporciona uma melhora relevante na acurácia, conforme diversas manifestações do NATJUS do Conselho Nacional de Justiça acerca do tema, com os quais este juízo já se deparou anteriormente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela provisória de urgência. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Intime-se a parte autora da presente decisão.” (Id. 131941037 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 38153319 – pp. 1/28), a autora, ora agravante, informa que: a) “de acordo com o relatório médico de Id. 131314798, é portadora de Diabetes Tipo 1 há 28 anos, em tratamento intensivo com 8 a 12 aplicações de insulina por dia, através de injeções sobre a pele, precisando calcular as doses a serem aplicadas a partir da glicose do sangue e da quantidade de carboidratos a ser ingerida” (p. 3); b) “fez uso de todos os tipos de insulinas disponíveis através de canetas e seringas e já reduziu a ingestão de carboidratos, mas por apresentar momentos de autoprodução hepática da glicose mediada por hormônios, conhecidos como fenômenos do entardecer e amanhecer (alvorecer), mantém dificuldade de controlar o açúcar do sangue nas quantidades seguras o tempo todo” (p. 4) c) “apesar das múltiplas tentativas de ajuste de tratamento com todos os recursos possíveis, ela encontra-se sem um controle metabólico efetivo, mesmo utilizando as insulinas mais modernas (FIASP e TREZIBA)” (p. 4). Relata que, se não aplica a insulina ultrarrápida de 3-3hs, principalmente no período pré-menstrual, apresenta hiperglicemias e hemoglobina glicada acima do alvo terapêutico (7,6%). Enfatiza que, conforme o Relatório Médico disposto no Id. 131314798 – pp. 1/6 dos autos principais, a agravante não deve aumentar a dose basal de insulina, pois já apresentou quadros de hipoglicemias graves (queda acentuada da glicose no sangue) e não apresenta muitas vezes os sintomas clássicos de hipoglicemia, o que pode acarretar quadros neurológicos graves como convulsões, coma e até a morte. Discorre, em síntese, sobre o grande potencial que a doença tem em colocar a vida da paciente em risco, bem como defende a concessão do tratamentos mensal para o uso de bomba de infusão contínua de insulina, conforme descrito no Relatório Médico disposto no Id. 131314798 – pp. 1/6 dos autos principais e no Adendo ao Relatório Médico disposto no Id. 38153328 – 1/2. Destaca que “de acordo com o novo relatório médico ora colacionado, o sistema solicitado faz realmente diferença na vida da paciente por evitar morte por hipoglicemia grave uma vez que possui um algoritmo que trabalha em alça fechada aumentando ou diminuindo a infusão de insulina de acordo com a necessidade do próprio paciente que utiliza e não doses empíricas como são aplicadas no caso do tratamento difundido atualmente (com canetas de insulina)” (p. 20). Sustenta, em suma, que a presente demanda se encaixa nas exceções previstas no julgado EResp 1886929, uma vez que não há tratamento alternativo à Diabetes Mellitus Tipo 1 no Rol da ANS, além de nunca ter havido indeferimento da incorporação dos insumos pleiteados. Argumenta que a negativa de cobertura evidencia o descumprimento da função social do contrato. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que a parte ré/agravada seja compelida a fornecer o tratamento descrito no relatório médico, qual seja, “1 Bomba Infusora (Sistema Minimed 780g – MMT – 1896 BP) (Unidade Permanente), CATETER QUICK – SET COM 60 cm DE TUBO E CANULA DE 6 mm (MMT-399A) OU DE 9mm (MMT- 397A) - 10 UNIDADES POR MÊS, 1 APLICADOR SILL-SETER QUICK-SET (MMT-305QS), RESERVATÓRIO DE 3ML – MINIMED RESERVOIR (MMT332A) 10 UNIDADES POR MÊS, GUARDIAN SENSOR 3 (MMT – 7020 A): 1 sensor A CADA 6 DIAS) - 5 UNIDADES POR MÊS, TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 (MMT-7910) - 1 PEÇA POR ANO, 1 CARELINK USB BLUE (ACC-1003911F) -e Frasco de insulina aspart de ação ultrarrápida (FIASP) –100 UI/ML – 2 FRASCOS DE 10 ML POR MÊS= 20 ML/ MÊS (+u- 60 UI/ DIA)” (pp. 27/28). No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Preparo no Id. 38153324 e Id. 38153326. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiária, custeie tratamento para fornecer medicamento para diabetes mellitus tipo 1, conforme indicação médica. Segundo o Relatório Médico disposto no Id. 131314798 – pp. 1/6 dos autos principais: “ESTHER ALMEIDA DA SILVA XAVIER apresenta diabetes mellitus tipo 1 (DM1= insulinodependente) há 28 anos, em tratamento desde os 13 anos de idade. O diabetes mellitus tipo 1 é uma enfermidade autoimune caracterizada pela ausência de produção de insulina pelo pâncreas, o que pode acarretar inúmeras complicações agudas e crônicas decorrentes da hiper e hipoglicemia (níveis elevados e baixos de glicose no sangue respectivamente). (...) ESTHER ALMEIDA DA SILVA XAVIER encontra-se em tratamento intensivo do DM1 com 8 a 12 aplicações de insulina através de injeções sob a pele, precisando calcular as doses a serem aplicadas a partir da glicose do sangue e da contagem de carboidratos que serão ingeridos. Já fez uso de todos os tipos de insulinas disponíveis através de canetas e seringas, e já reduziu da ingesta de carboidratos, mas, por apresentar momentos de autoprodução hepática de glicose mediada por hormônios, conhecidos como fenômenos do entardecer e do amanhecer (alvorecer), mantém a dificuldade de manter o açúcar do sangue nas quantidades seguras o tempo todo. Apesar das múltiplas tentativas de ajuste de tratamento com todos os recursos possíveis, ela encontra-se sem um controle metabólico efetivo, mesmo utilizando as insulinas mais modernas (FIASP e TREZIBA). Se não aplica a insulina ultrarrápida até de 3-3hs, principalmente no período pré-menstrual, apresenta hiperglicemias e hemoglobina glicada acima do alvo terapêutico (em nov/21 estava 7,6%), o que sabidamente aumenta muito a chance de complicações. Além disso, ESTHER não deve aumentar a dose basal de insulina, pois já apresentou quadros de hipoglicemias graves (queda acentuada da glicose no sangue) e não apresenta muitas vezes os sintomas clássicos de hipoglicemia, o que pode acarretar quadros neurológicos graves como convulsões, coma e até a morte. No momento atual, as evidências científicas apontam a bomba de infusão contínua de insulina acoplada à monitorização contínua da glicemia como o tratamento padrão ouro para esta paciente por reduzir a variabilidade glicêmica e risco de episódios hipoglicêmicos graves, melhorando assim a qualidade de vida da paciente e reduzindo o risco de aparecimento de complicações agudas e crônicas da doença dessa mulher de apenas 41 anos. (...) A ausência de fornecimento dos medicamentos/insumos poderá ocasionar à paciente consequências como perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas, risco de cegueira, grave comprometimento do bem-estar, entre outras. (...) A paciente preenche critérios técnicos do Protocolo e Diretrizes Terapêuticas Oficiais da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e da Associação Americana de Diabetes, entidades que regulam as indicações terapêuticas no diabetes para indicação do uso de bomba de insulina: Equilíbrio emocional, Habilidade para manusear a bomba e contar carboidratos e Instabilidade metabólica. Em vista do exposto, solicito providências, para que este tratamento seja fornecido como tratamento excepcional e com urgência. Deverá manter o tratamento para o resto de sua vida (com o conhecimento científico que temos até o momento). Declaro que todas as medicações e produtos utilizados anteriormente e as solicitadas neste relatório, são liberados para uso médico no Brasil pela ANVISA.“ (Id. 131314798 – pp. 2/6 dos autos principais) O material necessário para o tratamento médico foi citado na página 4/5 do laudo médico acostado no Id. 131314798 dos autos principais. À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que a médica que acompanha a agravante é clara e assertiva ao recomendar o início imediato do tratamento, face ao risco de perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas. Não bastasse, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que a indicação do tratamento adequado para determinados tipos de doença é tarefa que incumbe ao médico assistente, enquanto detentor do conhecimento técnico, sob pena de a operadora de plano de saúde usurpar para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição de tratamento, o que seria de todo inadmissível, não sendo crível, desta forma, franquear às operadores de planos de saúde a limitação aos procedimentos médicos de sua cobertura. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrado elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável à agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder órgãos ou funções orgânicas. Outrossim, registro não haver perigo da irreversibilidade da medida pois, em caso de eventual improcedência do pedido na origem, a parte agravante deverá arcar com os custos despendidos pela Agravada com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à ré/agravada que forneça o material solicitado pela médica da agravante, indispensáveis ao seu tratamento, conforme indicado no Relatório Médico disposto no Id. 131314798 – pp. 1/6 dos autos principais, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora